Tribunal: TCU
Processo: 027.063/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por força do Convênio 798/2007, celebrado com Município de Presidente Juscelino/MA, com vistas à execução de sistema de abastecimento de água na localidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por força do Convênio 798/2007, celebrado com Município de Presidente Juscelino/MA, com vistas à execução de sistema de abastecimento de água na localidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso II, da Constituição Federal, c/os arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'a' e 'd', e 19 da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Afonso Celso Alves Teixeira e Dácio Rocha Pereira, para todos os efeitos, dando prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, §8o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. julgar irregulares as contas de Dácio Rocha Pereira, com base nos arts. 1o, 16, inciso III, alínea "a" e "d", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das importâncias abaixo indicadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea 'a', do RITCU, o recolhimento da dívida junto à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência: Data Valor (R$) 10/12/2009 50.000,00 31/5/2010 75.000,00 9.3. aplicar a Dácio Rocha Pereira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, Inciso III, alínea "a", do RITCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento; 9.4. julgar irregulares as contas de Dácio Rocha Pereira, com base nos arts. 1o, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, Inciso III, alínea "a", do RITCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RITCU, caso não atendida a notificação; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.